Tribunal: TJMT
Processo: 1016780-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016780-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROBERTO SOARES DE LIMA - CPF: 384.411.101-82 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTADA DE PROPOSTA DE ADESÃO, DOCUMENTO PESSOAL TELAS SISTÊMICAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos; b) condenar a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal do reclamante é a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Escopo recursal da reclamada é reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e a condenação nas penas de litigância de má-fé. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Parte reclamante que não apresentou nenhum comprovante de pagamento dos débitos questionados com a empresa-reclamada.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

Não configuração do dano moral.

Litigância de má-fé não configurada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 281,93 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A parte reclamada, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para improcedência, pois comprovou a relação jurídica entre as partes com a juntada do contrato devidamente assinado, relatório de ligações e telas sistêmicas demonstrando a inadimplência da parte autora.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o reclamante negar a existência do débito, verifico que durante a instrução processual a reclamada acostou o contrato de adesão ao serviço de telefonia devidamente assinado, acompanhado de cópia do documento pessoal, relatório de ligações e telas sistêmicas (ID 83095541).

Diante das provas apresentadas, concluo que a contratação dos serviços se deu de forma regular, descaracterizando assim o âmago da fraude e, por consequência, resta clara a existência de relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços de telefonia da reclamada foram devidamente prestados e a inadimplência do reclamante.

Consigno que a parte reclamante não juntou nenhum documento demonstrando a quitação das faturas dos serviços de telefonia com a empresa reclamada, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Ademais, não há nenhuma prova ou argumento que retire a idoneidade dos contrato apresentado pelo recorrente, ainda mais quando contêm todos os dados do recorrido e está assinado. No caso, comprovada a contratação, o reclamante deveria ter acostado comprovante de pagamento dos débitos questionados, o que não fez.

Desse modo, tenho que a parte recorrente apresentou prova desconstitutiva do direito do recorrido, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente a prova do adimplemento, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Em que pesem as imprecisões da parte reclamante, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante ao exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou provimento parcial
ao recurso da reclamada, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Desprovejo
o recurso da parte reclamante.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021